Tribunal: TCU
Processo: 004.947/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial de responsabilidade de ex-prefeita do município de Santana do Matos, do orçamentista da obra, do próprio município e da empresa contratada em razão de irregularidades na execução do objeto de termo de compromisso pactuado com a Funasa para construção de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade da Sra. Lardjane Ciríaco de Araújo Macedo, ex-prefeita de Santana do Matos/RN, do Sr. Alessandro Leão Ribeiro, do Município de Santana do Matos - RN e da empresa Alfa Construções e Serviços Ltda. - ME., em razão de irregularidades na execução do objeto pactuado por meio do Termo de Compromisso - TC/PAC 609/2011, para execução de sistema de esgotamento sanitário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, inciso IV, §§ 1o e 2o, e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, para que o município de Santana do Matos/RN (08.110.439/0001-89) comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional da importância de R$ 144.194,15 (cento e quarenta e quatro mil, cento e noventa e quatro reais e quinze centavos), atualizada monetariamente de 13/6/2019 até a data de seu efetivo recolhimento; 9.2. dar ciência ao Município de Santana do Matos/RN de que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo em relação àquele ente público e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como de que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios.